Tribunal: TJSP
Processo: 1025908-44.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. PLEITOS DE ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS E DE REDUÇÃO DA MULTA SANCIONATÓRIA.

- O pacta sunt servanda não é critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos administrativos vinculados. É que eles possuem uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os critérios para a regência do caso. Se, contudo,

Ementa:

TRIBUTÁRIO. ICMS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. PLEITOS DE ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS E DE REDUÇÃO DA MULTA SANCIONATÓRIA.

- O pacta sunt servanda não é critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos administrativos vinculados. É que eles possuem uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os critérios para a regência do caso. Se, contudo, houver de algum modo uma discrepância do pacto com a normativa, caberá não apenas eventual revisão autotutelar (é dizer, ato de competência da administração pública), mas também aí a possibilidade de uma atuação (já não somente revisora, senão que de jurisdição plenária) do poder judiciário.

- Ao apreciar e decidir a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça entendeu caber "interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n. 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n. 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais" (Rel. designado Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27-2-2013).

- Reconhece-se, pois, a incompatibilidade vertical da disciplina da Lei paulista n. 13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei estadual n. 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de mora para o pagamento de multa em limite superior ao previsto para os mesmos fins pela legislação federal, uma vez que símile superação desse linde da normativa nacional já se entendeu inconstitucional pelo STF.

- Para as multas sancionatórias, tem o STF "entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido" (Seg. AgRg no ARE 905685, j. 26-10-2018).

- O excesso quantitativo de execução não afeta a certeza e a liquidez do título, sempre que, tal o caso, os valores cobrados possam rever-se mediante simples operações aritméticas.

Acolhimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e, em parte, do apelo fazendário, apenas para postergar, para a fase de liquidação de sentença, o arbitramento dos honorários advocatícios.